Tribunal: TJBA
Processo: 8014683-10.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8014683-10.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: ANTONIO DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO CUMPRIDA. INSUFICIÊNCIA DO ENDEREÇO INDICADO. IMPRESCINDIBILIDADE DA QUALIFICAÇÃO ADEQUADA PARA A CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A execução fiscal, embora regida primordialmente pela Lei nº 6.830/1980 (LEF), sujeita-se, de forma subsidiária, às normas do Código de Processo Civil, conforme expressamente previsto no artigo 1º da referida lei especial. A petição inicial, em qualquer rito processual, deve preencher os requisitos essenciais estabelecidos pelo Código de Processo Civil, notadamente os artigos 319 e 320, que exigem a qualificação completa das partes, incluindo o endereço do réu, de modo a possibilitar sua identificação e, sobretudo, sua citação para integrar a relação processual. A ausência ou insuficiência de informações que impeçam a localização do executado compromete a validade e a eficácia do processo, configurando vício sanável, cuja omissão após a intimação para emenda pode levar ao indeferimento da petição inicial. No caso concreto, o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, embora devidamente intimado em diversas oportunidades para apresentar o endereço completo do executado, inicialmente pela 2ª Vara da Fazenda Pública e posteriormente pela 1ª Vara da Fazenda Pública, não logrou êxito em cumprir integralmente a determinação judicial. A certidão da Oficiala de Justiça, ao informar que o endereço "AVN MARECHAL ARISTOTELES DE SOUZA DANTAS, NÚMERO S/N, BAIRRO SANTA ISABEL" é insuficiente para a localização do Apelado, corrobora a persistência do vício na qualificação da parte. A citação é um dos pilares do devido processo legal e do contraditório, e sua inviabilização por falta de informações mínimas sobre o paradeiro do demandado impede o desenvolvimento válido e regular do processo. As alegações do Apelante de que o artigo 2º, § 5º, inciso I, da Lei nº 6.830/80 e o artigo 202, inciso I, do Código Tributário Nacional dispensam o endereço completo, exigindo-o apenas "sempre que conhecido", não prosperam para o fim de afastar a necessidade de emenda da petição inicial. Embora a Certidão de Dívida Ativa possa ser constituída sem o endereço completo se este for desconhecido no momento da inscrição, a petição inicial da execução fiscal, por sua vez, deve apresentar elementos mínimos que permitam a formalização do polo passivo e a efetivação da citação. A prerrogativa de o exequente fornecer o endereço "que lhe foi possível ter conhecimento" não se sobrepõe à obrigação processual de emendar a inicial quando há falha na indicação do domicílio, especialmente após ser instado pelo juízo para tanto, e quando a própria Oficiala de Justiça certifica a insuficiência dos dados para cumprimento do mandado. A inércia em fornecer o complemento essencial, após sucessivas oportunidades, justifica o indeferimento da inicial e a extinção do feito. Apelo improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8014683-10.2022.8.05.0004, em que figuram, como apelante, MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e, como apelado, ANTONIO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em negar provimento ao apelo ofertado, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA